Tribunal: TJES
Processo: 0000298-08.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000298-08.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENILSON RODRIGUES MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000298-08.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SIDNEI BRITTES FOSSE

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 2. MÉRITO RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INIMPUTABILIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP) à pena de 01 (um) ano de reclusão e multa. A defesa busca a isenção de pena por inimputabilidade ou a instauração de incidente de insanidade mental, sob a tese de que o acusado era dependente químico sem discernimento ao tempo do fato. O Ministério Público de segundo grau suscitou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição retroativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se transcorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, considerando a pena aplicada em concreto; (II) definir se o reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica a análise das teses de mérito do recurso defensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. Fixada a sanção em 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Diploma Penal.

4.
Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia (20/10/2020) e a publicação da sentença condenatória (11/02/2025), transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

5.
O reconhecimento da extinção da punibilidade é matéria de ordem pública e precede a análise do mérito recursal. Uma vez declarada a prescrição, desaparece o interesse estatal na persecução penal, restando prejudicada a apreciação dos pedidos de absolvição ou de aplicação de medidas baseadas na inimputabilidade do agente.

6.

Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do réu pela consumação da prescrição retroativa, restando prejudicado o mérito do recurso criminal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, §1º; art. 155,
caput
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.704.593/AM, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), j. 03.09.2025. STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.744.935/PR, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.03.2025.

Vitória, 12 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, declarar, ex officio, extinta a punibilidade do recorrente, com aplicação do art. 107, inciso IV, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise de mérito do apelo defensivo., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000298-08.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON RODRIGUES MACHADO

Advogado(s) do reclamante: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SIDNEI BRITTES FOSSE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
DENILSON RODRIGUES MACHADO
, em face da r. Sentença de ID nº 16582446, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 155, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais consignadas no ID nº 16582456, a defesa sustenta que o recorrente não detinha discernimento sobre o fato praticado, ao dispor que é usuário de drogas há anos e que ao tempo do evento delitivo, passou por diversas internações. Requer, com base nisso, a aplicação do art. 26, “caput”, do Código Penal, isentando o réu de pena, com instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do arts. 26, 96, inciso II, e art. 97, todos do mesmo diploma penal.

Ao apresentar contrarrazões em ID nº 16582462, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 16922269, de lavra do Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento do recurso para que seja reconhecido de ofício a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do acusado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal. Superada a prejudicial de mérito, opina pelo não provimento do recurso.

Passo à análise do prazo prescricional.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a r. sentença condenou o apelante ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão (art. 155, “caput”, CP), o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
0
4
(
quatro
) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, a denúncia foi recebida em
20
de
outubro
de 2020
(Decisão de fls. 35 – ID nº 16581821) e a r. sentença condenatória publicada em
11
de
fevereiro
de 202
5
(ID nº 16582446), configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO AGRAVO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO PARA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE CONHEÇA DO RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal local que não admitiu o recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83/STJ.

2. O recorrido foi condenado por homicídio tentado, com pena fixada em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo reconhecida em primeiro grau de jurisdição a prescrição retroativa pela pena concretamente aplicada e extinta, de ofício, a punibilidade, com base no art. 107, II, e art. 109, IV, do CP.

3. A Acusação apelou, alegando erro na fixação da pena-base, em busca da não incidência da prescrição. A Corte local conheceu o recurso como recurso em sentido estrito e negou provimento.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se deve ser provido o agravo e se o recorrente tem interesse recursal no recurso especial.

III. Razões de decidir

5. O agravo em recurso especial deve ser conhecido e provido porque não incide, na espécie, os impedimentos das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

6.
O recurso especial não pode ser conhecido por falta de interesse recursal, uma vez que, mesmo que provido, a pena final seria inferior a 04 (quatro) anos, após a incidência da atenuante e da causa de diminuição de pena da tentativa, persistindo-se a incidência da prescrição.

7.
A prescrição retroativa é inevitável, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia decorreu prazo superior a 08 (oito) anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo provido, mas recurso especial não conhecido por carência de interesse recursal.

Tese de julgamento: 1. Não há interesse recursal quando a prescrição retroativa é inevitável, mesmo com eventual provimento do recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; CP, art. 109, IV; CPP, art. 593, III, "c"; CP, art. 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (
STJ.
AREsp n. 2.704.593/AM, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 ANO E 9 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Tendo em vista a pena definitiva aplicada - 1 ano e 9 meses de reclusão - , com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, ante o decurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (7/5/2015) e a prolação da sentença condenatória (17/3/2023).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição retroativa. (
STJ.
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.744.935/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 18/3/2025
)”.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu quanto à condenação nas iras do art. 155, “caput”, do Código Penal.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo, conforme julgado que segue:

“(...) 6.
Em face do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, restaram prejudicados os pleitos de absolvição por insuficiência de provas suscitados pelas defesas.
7. Recursos conhecidos e rejeitadas as preliminares. No mérito, parcialmente provido o do Ministério Público e providos os das defesas para extinguir a punibilidade pela prescrição retroativa. (
TJDF.
Acórdão 1104913, 20050110637264APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/6/2018,
publicado no DJE: 29/6/2018.
Pág.: 138/150)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer emanado pela Procuradoria de Justiça,
DECLARO
,
ex officio
,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente, com aplicação do art. 107, inciso IV, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise de mérito do apelo defensivo.

É como voto.

Vitória, 12 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)